Tribunal: TJDFT
Processo: 0701485-51.2024.8.07.9000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Vistos etc. Desacolho a pretensão declaratória formulada pela agravante através da derradeira peça que colacionara aos autos, sob o fundamento de que a decisão agravada restara eivada de obscuridade1. Com efeito, cotejando-o detidamente, infere-se que o decisório hostilizado não padece de quaisquer obscuridade passível de ser sanada através da via eleita, devendo ser ressaltado que, ao contrário do aventado, as questões repristinadas foram devidamente pontuadas e elucidadas pelo decisório arrostado e a argumentação que alinhara guarda coerência lógica e jurídica e se conforma perfeitamente com a conclusão que estampa, qualificando-se como um silogismo perfeito. Aliás, soa extravagante que, apreciada a pretensão de antecipação de tutela recursal, oportunidade em que fora agregado parcial efeito suspensivo ao agravo, retorne a agravante aos autos vindicando, via de embargos de declaração, a ampliação dos efeitos da tutela antecipatória requestada à guisa de imputar vício de obscuridade à resolução empreendida, conquanto não padecente dessa mácula. Com efeito, tendo sido devidamente cotejada a realidade processual, que evidenciara a necessidade de se obstar, mediante concessão de efeito suspensivo parcial ao recurso, exclusivamente a movimentação de eventuais valores aferidos em decorrência de expropriação dos imóveis penhorados destinados ao adimplemento dos débitos retratados nas CDA’s no 0100989306, 0100989314, 0103901507, 0104651067, 0105167804 e 0106251988, constantes da Certidão no 0001843893, porquanto somente em relação às obrigações nelas retratadas o direito invocado ressoa revestido de plausibilidade, inviável que o trânsito do executivo seja sobrestado. Ora, se subsiste débito reputado hígido, o executivo deve prosseguir de molde a ser realizado, acautelando-se apenas a movimentação do pertinente ao débito cuja higidez soa controvertida, conforme o decidido. Destarte, promovido o adequado enquadramento dos fatos processuais aos dispositivos que lhes confere tratamento normativo, disciplinando os efeitos e consequências deles originários, os embargos não consubstanciam o instrumento adequado para a rediscussão do decidido ante a inexistência de vícios passíveis de serem sanados através do seu manejo, impondo-se, então, a rejeição da pretensão declaratória agitada. Ressalve-se que, inconformada com o decisório que não atendera seus anseios, deve a parte, conforme regramento comezinho de direito processual, valer-se do instrumento apropriado para sujeitá-lo a reexame, e não acoimá-lo como desprovido de clareza, quando, em verdade, almeja simplesmente rediscutir o que restara decidido. Quanto ao mais, prossiga-se na forma consignada no provimento embargado. I. Brasília-DF, 18 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 61512702 (fls. 41/49).